Tribunal: TJPA
Processo: 0807794-93.2019.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6107 - Auxílio-Acidente (Art. 86)
Data de julgamento: 2023-11-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0807794-93.2019.8.14.0006

APELANTE: INSS

APELADO: MINELVINA MARIA DA CONCEICAO OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. ACIDENTE DE TRABALHO. REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL HABITUAL. AUXÍLIO-ACIDENTE DEVIDO. TERMO INICIAL. DIA IMEDIATAMENTE POSTERIOR À CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Luiz Gonzaga da Costa Neto (Membro).

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Ananindeua que, nos autos da Ação de Concessão de Benefício Previdenciário julgou procedente o pedido formulado na inicial pela autora, cujo dispositivo abaixo transcrevo:

“Ante o exposto, julgo PROCEDENTE o pedido da autora quanto à concessão do auxílio-acidente e extingo o processo com resolução do mérito, conforme artigo 487, I, CPC.

Condeno o réu a pagar ao autor o benefício do auxílio-acidente (artigo 86 da Lei n. 8.213/91) com efeitos financeiros retroativos à data da cessação do auxílio-doença (artigo 86, §2º, da Lei 8.213/91).

Condeno o réu em honorários advocatícios em 10% do valor da causa, devidamente corrigido pelo INPC.

O réu arcará, também, com as despesas de honorários periciais, que deverão ser corrigidas da mesma forma que a verba advocatícia.

Deixo de condenar em custas por se tratar de autarquia e, por isso, com as prerrogativas da Fazenda Pública.

Desnecessário o encaminhamento à Instância Superior para reexame necessário, pois a condenação não ultrapassará o montante de mil salários mínimos (artigo 496, §3º, inciso I, CPC).

Publicar. Registrar. Intimar.”

Inconformado com a sentença de procedência, o INSS interpôs Apelação (ID 11275236 – fls. 1/5), e em razões recursais, aponta em prejudicial de mérito, a ocorrência da prescrição, considerando que a cessação do auxílio-doença se deu há mais de cinco quando do ajuizamento da ação. Na eventualidade de não restar acolhida a preliminar arguida, requer o INSS que a DIB seja fixada da citação, ocasião na qual a autarquia tomou conhecimento a respeito da pretensão da parte autora de restabelecer o benefício cessado, bem como a necessidade limitação das parcelas pretéritas, observando a prescrição quinquenal.

Certificada a não apresentação de contrarrazões (ID 11275241 – fls. 1)

Instado a manifestar-se, o Ministério Público de 2º grau, em parecer (ID 112957679 – fls. 1/8), opina pelo conhecimento e pelo provimento parcial do recurso.

É o relatório que submeto a julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, a Apelação merece conhecimento.

Quanto à prejudicial de mérito de prescrição apontada pelo apelante, é entendimento do Superior Tribunal de Justiça com a aplicação da Súmula 85 que, em se tratando de vantagens funcionais, de cunho pecuniário, a lesão do direito renova-se mês a mês. Logo, a prescrição não alcança o fundo de direito, mas tão-somente as parcelas contidas no quinquênio. A apelada não perde o direito de ajuizar demanda buscar o que entende ser o seu direito, considerando prescritas apenas as parcelas anteriores ao quinquídio que precede o ajuizamento da ação. Nesse sentido, rejeito a prejudicial.

Dos autos se extrai que a autora da demanda exercia a função de cilegrafista, tenho sofrido acidente de trabalho em 27/11/1987 na empresa Azulejos do Para S/A, pelo que solicitou o benefício auxílio-doença acidentário de nº NB 807673048, que foi concedido a partir de 27/12/1987, porém deixando o INSS de lhe conceder o benefício em razão e “alta programada”.

Determinada a realização de perícia médica judicial, foi oportunizada a indicação de assistentes técnicos e a apresentação de quesitos pelas partes – (ID 11275108 – fls. 1/3), cujo laudo concluiu pela incapacidade permanente e parcial da autora, a qual apresenta sequela de amputação traumática da falange distal do 3º dedo da mão direita (CID S68.1), decorrente de acidente de trabalho. Prossegue afirmando o laudo que a recorrida está apta a exercer atividade manual e administrativa que não exija força ou manipulação com os dedos. (ID 11275212).

Ao sentenciar, o Juízo de piso decidiu condenar o INSS ao pagamento de auxílio-acidente, em decorrência das sequelas da lesão provocada pelo acidente de trabalho, (artigo 86 da Lei n. 8.213/91) com efeitos financeiros retroativos à data da cessação do auxílio-doença (artigo 86, §2º, da Lei 8.213/91).

O Auxílio-Acidente é um benefício de natureza indenizatória pago ao segurado do INSS quando, em decorrência de acidente, apresentar sequela permanente que reduza sua capacidade para o trabalho.

Essa situação é avaliada pela perícia médica do INSS e está prevista no Art. 86 da Lei nº 8.213/91, que assim dispõe:

Art. 86. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultar sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia. ~

A jurisprudência do STJ é assente em reconhecer que a concessão do auxílio acidente demanda, além da condição de segurado, do nexo de causalidade entre o acidente e a atividade laborativa e da redução da capacidade para o trabalho habitual, que se faça a conjectura da diminuição da capacidade laborativa com a atividade desempenhada pelo segurado à época do acidente, levando em consideração elementos de fato, que demonstrem que, consideradas as peculiaridades do trabalho, o segurado não possui mais condição de desenvolvê-lo com a mesma habilidade anterior ao acidente, a saber:

(...) Tenho que tais assertivas são suficientes para reconhecer o auxílio-acidente, já que a pretensão à concessão deste benefício pressupõe efetiva diminuição da capacidade laboral, em conjectura com a profissão ou atividade na época desenvolvida pelo segurado, nunca a expectativa de exercício de outra atividade e para a qual, num plano hipotético poderia concorrer uma limitação leve em decorrência da lesão. Isto é o que se extrai da leitura do art. 86, da Lei n.º 8.213/91, com nova redação dada pela Lei n.º 9.528/97, que reza: O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultar seqüelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia. É importante ressaltar que o juiz não está adstrito às conclusões da perícia técnica, podendo se pautar em outros elementos de prova aptos à formação de seu livre convencimento, estando autorizado a concluir pela alteração da capacidade laborativa fundado no conjunto probatório produzido nos autos e nas particularidades do caso concreto (AgRg no AREsp 136.474/MG, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 05/06/2012, DJe 29/06/2012). Ademais, o tema trazido nas razões de recurso especial já foi enfrentado pela Terceira Seção desta Corte, no julgamento do REsp 1.109.591/SC, pelo rito estabelecido pelo art. 543-C do CPC, sendo consolidado o entendimento de que, para a concessão de auxílio-acidente é necessário que a sequela acarrete a diminuição da capacidade laborativa do segurado, ainda que em grau mínimo (...).

Eis a ementa desse julgado:

PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. AUXÍLIO-ACIDENTE. LESÃO MÍNIMA. DIREITO AO BENEFÍCIO. 1. Conforme o disposto no art. 86, caput, da Lei 8.213/91, exige-se, para concessão do auxílio-acidente, a existência de lesão, decorrente de acidente do trabalho, que implique redução da capacidade para o labor habitualmente exercido. 2. O nível do dano e, em consequência, o grau do maior esforço, não interferem na concessão do benefício, o qual será devido ainda que mínima a lesão. 3. Recurso especial provido (REsp. 1.109.591/SC, 3S, Rel. Min. conv. CELSO LIMONGI, DJe, 8.9.2010). No caso, restou incontroverso que a lesão decorrente do acidente de trabalho sofrido pelo autor deixou sequelas que provocaram o decréscimo em sua capacidade laborativa. Assim, verifica-se que a questão foi decidida na instância ordinária de acordo com os fatos e provas constantes nos autos, de forma que a alteração das conclusões adotadas, tal como colocado pela autarquia recorrente, demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em recurso especial, conforme o óbice previsto na Súmula 7/STJ. Ante o exposto, nego provimento ao agravo. Publique-se. Brasília (DF), 27 de março de 2015. MINISTRO SÉRGIO KUKINA Relator (STJ - AREsp: 432441 RS 2013/0380391-8, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Publicação: DJ 07/04/2015)

No caso em tela, a parte autora foi submetida exame médico pericial que atestou e concluiu pela incapacidade permanente e parcial para o trabalho que desenvolvia anteriormente. Ao analisar a questão à luz do já citado art. 86 da Lei 8.213/91, tem-se a premissa legal de que o direito ao auxílio acidente é devido eis que cumprido os requisitos para tal.

Assim, conforme descreve o laudo pericial, evidente a relação presente entre o trabalho desenvolvido pela apelada e as sequelas apresentadas, a redução da capacidade laborativa de forma permanente, requisitos hábeis a ensejar a percepção do auxílio-acidente. Isto porque o trabalhador, necessariamente, deverá imprimir maior esforço no desempenho de suas atividades.

É neste sentido a jurisprudência, a saber:

ACIDENTE DE TRABALHO. VISÃO MONOCULAR. REDUÇÃO PARCIAL E DEFINITIVA DA CAPACIDADE LABORAL. AUXÍLIO-ACIDENTE DEVIDO. TERMO INICIAL. DIA IMEDIATAMENTE POSTERIOR À CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA. "'O comprometimento da visão de um olho sempre acarretará, em maior ou menor grau, algum tipo de limitação ou redução da capacidade laborativa, seja qual for a profissão do trabalhador' (AC n. 2010.031989-0, de Descanso, rel. Des. Newton Janke, j. 27.06.11)" (AC n. 2011.072241-6, de Criciúma, rel. Des. Pedro Manoel Abreu, j. 2-10-2012). CONSECTÁRIOS LEGAIS FIXADOS NOS TERMOS DA LEI. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ADEQUADAMENTE ESTIPULADOS. CUSTAS PROCESSUAIS PELA METADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA SOB REEXAME NECESSÁRIO. (TJ-SC - REEX: 20140049146 SC 2014.004914-6 (Acórdão), Relator: Jorge Luiz de Borba, Data de Julgamento: 30/06/2014, Primeira Câmara de Direito Público Julgado).

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação e nego-lhe provimento mantendo a sentença na sua totalidade e julgar procedente a concessão do auxílio acidente a ser pago a partir do dia imediatamente posterior à data de cessação do auxílio-doença, bem como manter íntegros os percentuais relativos a honorários e verbas consectárias.

É como voto.

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 13/11/2023